Tribunal: STJ
Processo: 5023976-02.2024.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988067 - RS
(2025/0257187-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LISIANE CABRAL VIVIAN
ADVOGADOS
: NEREU LIMA - RS005315
NEREU LIMA FILHO - RS069706
CRISTIANO KRUEL BORGES MACHADO - RS091083
MARIANA DUTRA DE OLIVEIRA GARCIA - RS068541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA. PROVA NOVA. APTIDÃO PARA
ALTERAR O JULGADO. DIREITO AO SILÊNCIO DO CORRÉU.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTO DE CORRÉU COMO
INFORMANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A justificação criminal se destina à produção de prova nova para
subsidiar futura revisão criminal, não se prestando à reabertura da
instrução de processo já transitado em julgado; cabe à defesa
demonstrar que a prova pretendida é nova, não poderia ter sido
produzida durante a ação penal e possui aptidão para alterar o resultado
do julgamento, especialmente quando a condenação se fundamenta em
outros elementos (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Antonio
205.382/DF,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJ de
6/5/2025,
12/5/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
804.161/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJ de
.
21/5/2025,
27/5/2025)
2. No caso concreto, a defesa requereu, em justificação criminal, a
oitiva de corréu, ex-companheiro da requerente, que permanecera
foragido durante a ação penal e, preso atualmente, manifestou interesse
em esclarecer fatos em favor da recorrente; embora reconhecida a
Documento eletrônico VDA55819584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 65f5a112-57a6-4a58-8ace-46ed5691a26e

novidade decorrente da anterior condição de foragido, concluiu-se que o
depoimento, prestado na melhor hipótese como informante, sem
compromisso e sob a proteção do direito de não autoincriminação, não
ostenta força probatória suficiente para alterar o julgamento
condenatório.
3. A prova buscada não se mostra robusta nem conclusiva a ponto de
desconstituir o título condenatório, por se tratar de esclarecimentos de
corréu, potencialmente parciais e protegidos pelo direito ao silêncio,
sem aptidão mínima para infirmar fundamentos autônomos da
condenação; ausente demonstração de que a nova prova poderia alterar
o resultado, é descabida a reabertura da instrução por meio de
justificação criminal (
Rel. Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.882.486/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJ de
10/6/2025,
AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Antonio
17/6/2025;
205.382/DF,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJ de
6/5/2025,
12/5/2025)
.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 65f5a112-57a6-4a58-8ace-46ed5691a26e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988067 - RS
(2025/0257187-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LISIANE CABRAL VIVIAN
ADVOGADOS
: NEREU LIMA - RS005315
NEREU LIMA FILHO - RS069706
CRISTIANO KRUEL BORGES MACHADO - RS091083
MARIANA DUTRA DE OLIVEIRA GARCIA - RS068541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA. PROVA NOVA. APTIDÃO PARA
ALTERAR O JULGADO. DIREITO AO SILÊNCIO DO CORRÉU.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTO DE CORRÉU COMO
INFORMANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A justificação criminal se destina à produção de prova nova para
subsidiar futura revisão criminal, não se prestando à reabertura da
instrução de processo já transitado em julgado; cabe à defesa
demonstrar que a prova pretendida é nova, não poderia ter sido
produzida durante a ação penal e possui aptidão para alterar o resultado
do julgamento, especialmente quando a condenação se fundamenta em
outros elementos (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Antonio
205.382/DF,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJ de
6/5/2025,
12/5/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
804.161/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJ de
.
21/5/2025,
27/5/2025)
2. No caso concreto, a defesa requereu, em justificação criminal, a
oitiva de corréu, ex-companheiro da requerente, que permanecera
foragido durante a ação penal e, preso atualmente, manifestou interesse
em esclarecer fatos em favor da recorrente; embora reconhecida a
Documento eletrônico VDA55819909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 98b7895d-5e6b-4bd2-9cd6-d742d7506617

novidade decorrente da anterior condição de foragido, concluiu-se que o
depoimento, prestado na melhor hipótese como informante, sem
compromisso e sob a proteção do direito de não autoincriminação, não
ostenta força probatória suficiente para alterar o julgamento
condenatório.
3. A prova buscada não se mostra robusta nem conclusiva a ponto de
desconstituir o título condenatório, por se tratar de esclarecimentos de
corréu, potencialmente parciais e protegidos pelo direito ao silêncio,
sem aptidão mínima para infirmar fundamentos autônomos da
condenação; ausente demonstração de que a nova prova poderia alterar
o resultado, é descabida a reabertura da instrução por meio de
justificação criminal (
Rel. Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.882.486/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJ de
10/6/2025,
AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Antonio
17/6/2025;
205.382/DF,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJ de
6/5/2025,
12/5/2025)
.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
LISIANE CABRAL VIVIAN
decisão monocrática das fls. 597-604 em que conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
A defesa reitera, em síntese, a tese de violação dos arts. 3o, 155, 381,
619, 620, 621, 624, § 2o e § 3o, e 625, todos Código de Processo Penal; bem como
dos arts. 381 a 384, todos do Código de Processo Civil, ao ser indeferida a
produção antecipada de prova com o objetivo de instruir futura revisão criminal.
Pretende, assim, a produção da oitiva do corréu e ex-companheiro, não interrogado
à época própria por estar foragido, para subsidiar futura ação de revisão criminal.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
Documento eletrônico VDA55819909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 98b7895d-5e6b-4bd2-9cd6-d742d7506617

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada.
A sentença do Juízo monocrático foi proferida nos seguintes termos (fls.
277-280):
Todavia, analisando o caso concreto, verifico que a causa não
merece prosperar.
E isto porque, a Ação de Revisão Criminal futura, prevista no
e seguintes do CPP, é cabível nas seguintes hipóteses:
art. 621
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.
Em que pese a análise definitiva da valoração da prova caiba ao
Tribunal competente para o julgamento da Revisão Criminal, é
imperioso que este juízo reconheça que a prova postulada, nos
termos em que o foi, não preenche os requisitos dos
do
art. 621
CPP.
De fato, o corréu, ex-companheiro e pai de filha comum com a
requerente, dificilmente seria ouvido mediante compromisso nos
termos do
do Código de Processo Penal, vindo a ser
art. 203
ouvido na melhor hipótese como informante, nos termos do
§2o do Código de Processo Civil.
art. 457,
Ademais, é importante grifar que o depoente que a autora
pretende ouvir, LUIS FERNANDO DA SILVA SOARES
JUNIOR, foi corréu na ação penal principal onde julgados os
fatos objeto da futura ação de revisão criminal, de forma que
poderia, em exercício a direito fundamental, recusar-se a depor -
fosse na própria ação penal, seja no presente feito -, mantendo-se
em silêncio quanto a totalidade dos fatos ou acerca de partes
sensíveis onde viesse a, potencialmente, produzir provas contra si
mesmo.
Gize-se, outrossim, que sequer se poderia nominar o depoimento
de LUIS FERNANDO, corréu na ação penal, de prova nova, haja
vista que sua existência era do conhecimento da requerente ao
tempo da ação penal, não tendo surgido após o trânsito em
julgado desta.
Documento eletrônico VDA55819909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 98b7895d-5e6b-4bd2-9cd6-d742d7506617

Acerca da necessidade da prova nova ser apta a influir
decisivamente no julgamento dos fatos, leciona Noberto Avena1,
Outro aspecto importante a considerar é o de que a procedência da
revisão sob o fundamento da prova nova condiciona-se a que esta
seja capaz de produzir um juízo de certeza irrefutável no Órgão
julgador da ação. Se dúvidas surgirem em relação aos novos
elementos trazidos à apreciação do Poder Judiciário, elas não
poderão ser interpretadas em favor do réu, e sim em prol da
sociedade (in dubio pro societate), mantendo-se, neste caso, a
condenação transitada em julgado. - grifei (...)

O Tribunal
, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau,
a quo
com base nos seguintes fundamentos (fls. 339-342):
No caso dos autos, conforme relatado, o presente recurso se volta
contra o indeferimento do pedido de produção antecipada de
prova, consistente na oitiva de LUIS FERNANDO DA SILVA
SOARES JÚNIOR (ex-companheiro da requerente), corréu (e ex-
companheiro) da ora apelante LISIANE na Ação Penal
n. 5093741-12.2014.4.04.7100, objetivando instruir revisão
criminal destinada a desconstituir a decisão condenatória
proferida naqueles autos em desfavor da referida recorrente.
A defesa de LISIANE argumenta, em síntese, que a prova
requerida é nova, pois LUIS FERNANDO permaneceu foragido
durante o trâmite da ação penal, razão pela qual não foi ouvido
em Juízo, assim perdendo a oportunidade de esclarecer o
conteúdo das ligações telefônicas que restaram utilizadas para
embasar a condenação da recorrente. Acrescenta, ainda, que LUIS
FERNANDO atualmente se encontra preso e já manifestou
interesse em esclarecer os fatos em favor de LISIANE.
Pois bem, diferentemente do sustentado na origem, entendo que a
produção de prova ora postulada atende ao requisito de prova
"nova", pois a condição de foragido do acusado tinha o condão de
impossibilitar a sua oitiva em Juízo, não obstante a jurisprudência
tenha admitido que réus foragidos participem de audiências
virtuais realizadas por videoconferência.
Apesar disso, e como bem exposto em um dos julgados
colacionados pelo Juízo de origem, é necessário que a prova a ser
antecipadamente produzida "tenha caráter de possível alteração
dos fatos, eis que a pretensão calcada no inciso III do artigo 621
do CPP exige que o requerente apresente elementos probatórios
que desfaçam o fundamento da condenação, isto é, que detenham
poder conclusivo de demonstrar cabalmente a inocência do
condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando
Documento eletrônico VDA55819909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 98b7895d-5e6b-4bd2-9cd6-d742d7506617

aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam
dúvidas
nos
julgadores"
(TRF4,
ACR
5000398-
60.2022.4.04.7106, SÉTIMA TURMA, Relatora BIANCA
GEORGIA CRUZ ARENHART, juntado aos autos em
.
19/09/2022)
Em sentido semelhante:
[...]
Com efeito, a prova a ser antecipadamente produzida deve ter o
condão de comprovar de forma cabal a inocência da parte
requerente, considerando que, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, "em sede de revisão criminal contra
sentença criminal condenatória, predominam os princípios do in
dubio pro societate e in dubio pro judicato, ou seja, na dúvida,
prevalecerá o julgado definitivo em favor da sociedade. (...) Nessa
linha, "quando a revisão criminal é ajuizada em vista do
surgimento de novas provas ou de reconhecimento de falsas
provas que fundamentaram a sentença condenatória, é necessário
que este fato novo seja concreto e não apenas mero indício ou
especulação, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica"
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
816.926/SP,
Turma, julgado em
D Je de
.
14/8/2023,
21/8/2023)
Dito isso, e conquanto a valoração da prova deva ser feita por
ocasião do julgamento da revisão criminal, perfilho da
argumentação do Juízo a quo e do MPF no sentido de que a prova
que a parte pretende produzir não teria condições mínimas de
alterar o julgado, sobretudo considerando que a pessoa a ser
ouvida, qual seja, LUIS FERNANDO DA SILVA SOARES
JÚNIOR, além de ter sido corréu na ação penal, ainda é ex-
companheiro da acusada, de modo que, na melhor das hipóteses,
apenas teceria esclarecimentos na condição de informante, ou
seja, trata-se de prova frágil e parcial, que certamente não
alteraria, por si só, a conclusão adotada.
Nesse prisma, conforme bem salientado pela PRR, é "inegável
que a oitiva de Luis Fernando não teria condão de alterar o
decreto condenatório imposto à requerente. E justamente por sua
inocuidade, deixa claro que o deferimento da sua produção seria
uma movimentação ineficiente da máquina judiciária, apenas
aumentando a carga já vultosa de trabalho do Poder Judiciário
para não produzir nenhum resultado prático".
Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido.
[...]

De fato, conforme constei na decisão agravada, nota-se dos autos que a
defesa não comprovou que a oitiva do corréu é capaz de sustentar eventual
Documento eletrônico VDA55819909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 98b7895d-5e6b-4bd2-9cd6-d742d7506617

absolvição da recorrente. Ao revés, ao que se infere da decisão combatida,
constam diversos elementos informativos que levaram à conclusão de que tal
interrogatório em nada modificaria o julgado.
Observo que o acordão recorrido ressaltou que o corréu seria ouvido
apenas como informante, dada a relação conjugal que mantinha com a agravante,
além de estar sob a proteção do direito constitucional de não se autoincriminar, na
medida em que ostenta a condição de acusado no mesmo processo.
Em casos semelhante, esta Corte Superior assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
PRETENSÃO
DE
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL JÁ ENCERRADA EM PROCESSO TRANSITADO
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE A NOVA PROVA REQUERIDA
PODERIA ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A justificação criminal se destina à produção de prova nova,
com o objetivo de subsidiar futura revisão criminal, mas não se
presta a reabrir instrução criminal já encerrada em processo
transitado em julgado, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
que a prova que se pretende produzir possui aptidão para
alterar o resultado do julgamento anterior e não poderia ter
sido produzida durante o curso da ação penal.
2. Inexiste constrangimento ilegal advindo da decisão que
indefere o processamento da justificação criminal se não
demonstrada a novidade da prova requerida, assim como a
sua aptidão em alterar o resultado da sentença penal
condenatória, mormente quando esta estiver fundamentada
por outros elementos de prova.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha
205.382/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJ de
)
6/5/2025,
12/5/2025.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PROVA
NOVA
CONSIDERADA
INSUFICIENTE
PARA
A
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA55819909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 98b7895d-5e6b-4bd2-9cd6-d742d7506617

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior
o acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às
hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos
seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise
subjetiva das provas carreadas aos autos.
2. O Tribunal a quo concluiu pela insuficiência da nova prova
produzida na justificação criminal para alterar o juízo
condenatório, já transitado em julgado.
Destacou a presença de prova suficiente para respaldar o
acolhimento da versão acusatória, em especial, o depoimento da
filha da vítima que identificou os autores do homicídio. Assim, a
desconstituição do julgado, tal como pretende a defesa, não pode
ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice
contido na Súmula 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial a que se nega provimento.
(
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.882.486/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJ de
)
10/6/2025,
17/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. TERCEIRO PEDIDO
DE REVISÃO CRIMINAL MANEJADO EM FACE DO
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL
JÁ
ENCERRADA EM PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
QUE A NOVA PROVA REQUERIDA PODERIA ALTERAR O
RESULTADO DO JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A justificação criminal se destina à produção de prova nova,
com o objetivo de subsidiar futura revisão criminal, mas não se
presta a reabrir instrução criminal já encerrada em processo
transitado em julgado, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
que a prova que se pretende produzir possui aptidão para
alterar o resultado do julgamento anterior e não poderia ter
sido produzida durante o curso da ação penal.
2. O acórdão impugnado registrou que se trata do terceiro pedido
de revisão criminal manejado pela defesa do paciente, e que "não
se apresentou 'prova nova' capaz de justificar a rescisão do título
condenatório definitivo, mesmo porque os novos depoimentos
colhidos não foram capazes de infirmar as conclusões anteriores
Documento eletrônico VDA55819909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 98b7895d-5e6b-4bd2-9cd6-d742d7506617

desta Relatoria (e referendadas pelo C. 3o Grupo de Direito
Criminal em sua inteireza, relembre-se)".
3. A Corte local consignou que "eventual imprecisão na definição
sobre o quadro de saúde da vítima não infirmaria a conclusão a
respeito da dinâmica dos fatos, tal como retratada na denúncia,
especialmente quanto ao perigo de vida diante das lesões por ela
suportadas". Rever a conclusão do Tribunal de origem
demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório
constante dos autos, providência sabidamente incompatível com a
via estreita do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere
e cognição sumária.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha
804.161/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJ de
.
21/5/2025,
27/5/2025)

Assim, conclui-se que o depoimento do corréu não ostentaria força
probatória suficiente a permitir se rescindir a sentença penal condenatória
transitada em julgado, motivo pelo qual não identifico violação dos artigos de lei
apontados como maculados.
Essa, aliás, também foi a compreensão do Ministério Público Federal,
que, em seu parecer, assim se manifestou, no que interessa (fl. 592):

No caso vertente, a nova prova consiste na oitiva do ex-
companheiro da Requerente, LUIS FERNANDO DA SILVA
SOARES JÚNIOR, corréu da Recorrente (LISIANE) na Ação
Penal n° 5093741-12.2014.4.04.710, de modo que tal depoimento
não se mostra uma prova robusta que pudesse justificar um novo
julgamento, sobretudo diante da condição de ex-companheiro da
Ré o que permitiria considerá-lo apenas um informante, sequer
uma testemunha, sendo certo que, na qualidade de corréu, lhe
falta imparcialidade.
Dessa forma, não basta que a prova seja considerada nova, deve,
ainda, ser capaz de alterar o julgamento da causa, não sendo esta a
hipótese dos autos.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
Documento eletrônico VDA55819909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 98b7895d-5e6b-4bd2-9cd6-d742d7506617

sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA55819909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 98b7895d-5e6b-4bd2-9cd6-d742d7506617

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0257187-8
AREsp 2.988.067 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50137724520144047100 50239760220244047100 50471880420144047100
50705564220144047100
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LISIANE CABRAL VIVIAN
ADVOGADOS
: NEREU LIMA - RS005315
NEREU LIMA FILHO - RS069706
CRISTIANO KRUEL BORGES MACHADO - RS091083
ADVOGADA
: MARIANA DUTRA DE OLIVEIRA GARCIA - RS068541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DA SILVA SOARES JUNIOR
CORRÉU
: ALEXANDRE PRELELUE DA ROSA
CORRÉU
: MARCOS ROGERIO DOS SANTOS GUEDES
CORRÉU
: ROBERSON MACHADO RAMIREZ
CORRÉU
: EVERTON AUGUSTO DE MOURA OLIVEIRA
CORRÉU
: PIERRE ESPEZIM FLORES
CORRÉU
: JUAN ANTONIO MELGAREJO
CORRÉU
: SILVIA LUIZA FERNANDES DOS SANTOS
CORRÉU
: DJALMA NUNES DA SILVA
CORRÉU
: VALDEMAR DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: MAYCON SILVEIRA PACHECO
CORRÉU
: DOUGLAS FERNANDO PONCIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: VALDECIR BENTO RAMOS
CORRÉU
: CLEBER CRISTIANO DE JESUS ARAUJO
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO DUARTE FERREIRA DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LISIANE CABRAL VIVIAN
ADVOGADOS
: NEREU LIMA - RS005315
NEREU LIMA FILHO - RS069706
CRISTIANO KRUEL BORGES MACHADO - RS091083
ADVOGADA
: MARIANA DUTRA DE OLIVEIRA GARCIA - RS068541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542605551218560=04908@
2025/0257187-8 - AREsp 2988067 Petição : 2026/0006679-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:03
Código de Controle do Documento: 47143E31-291A-4C45-BED2-A4F53CA44716

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0257187-8
AREsp 2.988.067 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551218560=04908@
2025/0257187-8 - AREsp 2988067 Petição : 2026/0006679-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:03
Código de Controle do Documento: 47143E31-291A-4C45-BED2-A4F53CA44716